Tribunal: TJDFT
Processo: 0727171-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ADOLESCENTE. CONTRAVENÇÃO PENAL. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO TJDFT No 1/2024. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão que, ao julgar conflito negativo de competência, declarou competente a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal para processar e julgar infração penal praticada contra adolescente em contexto de violência doméstica e familiar, inclusive quanto à abrangência da competência em relação às contravenções penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal para processar e julgar contravenções penais cometidas contra crianças e adolescentes em contexto de violência doméstica e familiar, à luz da Resolução TJDFT no 1/2024 e da legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e coerente a questão da competência, afirmando expressamente que a Vara especializada detém competência para processar e julgar crimes e contravenções penais praticados contra crianças e adolescentes em contexto de violência doméstica e familiar.
5. A interpretação conferida ao art. 2o da Resolução TJDFT no 1/2024 está em consonância com a finalidade da norma, voltada à proteção integral de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar.
6. A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal inclusive nos casos de contravenções penais, inexistindo contradição interna no julgado embargado.
7. A insurgência do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, caracterizando tentativa de reexame da matéria já decidida, providência incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.